Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-13.2026.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003141-13.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.352.461-15 (RECORRENTE), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir e negar provimento ao recurso. A hipótese dos autos refere-se à protesto tirado indevidamente, hipótese não contemplada pela Súmula 52 da TR, de sorte que o ônus da prova acerca da existência de óbice à reparação por dano moral é da parte ré. Ante a ausência de prova capaz de afastar a reparação e bem assim pelas circunstâncias dos autos, entendo por razoável o valor arbitrado pelo juízo de origem. Peço vênia para divergir e negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IPTU. LANÇAMENTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO.
INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

Ausente demonstração idônea da relação jurídica entre a autora e o imóvel inscrito sob o cadastro municipal questionado, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

2.

O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento diante da ausência de apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.

“(...) 5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida. 6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito. 7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.(...)” (N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

4.

Recurso do Município de Rondonópolis provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para:

I. DECLARAR a inexistência do débito tributário imputado à parte autora, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 14249/2023;

II. CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e os juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei n.º 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n.º 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

III. CONDENAR o requerido à obrigação de proceder à exclusão do nome da parte autora do protesto e de quaisquer cadastros restritivos de crédito
, no prazo de 5 (cinco) dias, caso ainda não tenha sido efetivada, no que se refere exclusivamente ao débito discutido nestes autos.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis insurge-se exclusivamente quanto a condenação por danos morais, alega a ausência de comprovação do efetivo abalo, pugnando pela reforma da sentença ou a redução do valor arbitrado.

Cumpre registrar que a controvérsia sobre a validade do débito tributário encontra-se superada, uma vez que o próprio Município de Rondonópolis admitiu a inexistência da obrigação e a nulidade da CDA que aparelhou o protesto. A questão remanescente se limita a indenização por danos morais.

É certo que a cobrança indevida de tributo e a manutenção de cadastro fiscal irregular podem, em determinadas circunstâncias, ensejar reparação extrapatrimonial. Todavia, a configuração do dano moral não decorre automaticamente da simples constatação da irregularidade administrativa, exigindo a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil ou, nas hipóteses de negativação indevida, a observância dos critérios estabelecidos pela jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Estado.

Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Para viabilizar a verificação dessa circunstância, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que incumbe à parte autora apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para análise do histórico de negativações, conforme dispõe a Súmula 52:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Tal exigência decorre do ônus da prova atribuído à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a inexistência de anotações anteriores sem a devida comprovação documental.

No caso concreto, embora a recorrente afirme ter sofrido protesto e restrições creditícias decorrentes dos débitos tributários questionados, não trouxe aos autos certidão ou relatório completo dos órgãos de proteção ao crédito apto a demonstrar sua situação cadastral no período relevante.

A análise dos autos revela a juntada de documentos indicando a existência de apontamentos vinculados aos débitos objeto da demanda. Contudo, inexiste comprovação acerca da existência ou inexistência de outras inscrições legítimas preexistentes, circunstância indispensável para a aferição do efetivo dano moral indenizável.

A mera existência de débito ou de registro isolado não se confunde com a demonstração da inexistência de inscrições preexistentes, elemento indispensável para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e viabilizar o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO JÁ QUITADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica para afastar a condenação por danos morais fixada em sentença que reconheceu a indevida cobrança e protesto de débito já quitado, mantendo apenas a obrigação de cancelamento do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afirmar a ausência de comprovação de negativação indevida; e (ii) estabelecer se a certidão cartorária de inexistência de protestos supre a exigência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado afastou a condenação por danos morais em razão da ausência de apresentação dos extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos.

5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida.

6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.

8. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão ou erro de premissa fática aptos a justificar sua integração.

9. O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 3. A certidão cartorária de inexistência de protestos não substitui os extratos dos órgãos de proteção ao crédito por possuir alcance probatório distinto e mais restrito. 4. A ausência da documentação exigida impede a aferição da existência de registros restritivos preexistentes e afasta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1009350-27.2025.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, Relatora Suzana Guimarães Ribeiro, julgado em 05/05/2026, publicado em 08/05/2026.

(N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, embora o conjunto probatório seja suficiente para declarar a inexistência do débito tributário e exclusão do protesto, não há suporte probatório idôneo para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais, uma vez que a parte autora deixou de apresentar os extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, documento indispensável à análise da pretensão indenizatória à luz da Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Por conseguinte, o recurso do Município merece provimento neste tópico específico para afastar a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais,
mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Município em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026